Tribunal: STF
Processo: Rcl 91498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por David Jose Gregorio Noriega Pacheco, em 8.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 5131930-96.2020.8.21.0001, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, FORTE NO RE 598.365 (TEMA 181), NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO TEMA 181 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
CONSIDERANDO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 598.365/MG (TEMA 181), EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, ASSENTOU QUE A QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA
DE OUTROS TRIBUNAIS TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 5).

2. O reclamante relata que “interpôs Recurso Inominado, em 01/02/2022, contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, processo nº 5131930-96.2020.8.21.0001/RS. Ocorre que, em 12/08/2024, foi proferido despacho determinando a comprovação da necessidade da gratuidade judiciária ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção” (fl. 1).

Alega que seu “recurso inominado foi declarado deserto pela Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública, sob a premissa de ausência de preparo ou comprovação de hipossuficiência, sem que houvesse intimação válida do despacho que exigia tal providência” (fl. 2).

Explica que interpôs recurso extraordinário, inadmitido, por decisão monocrática, com fundamento na aplicação do Tema 181 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (fl. 2).

Assevera que “interpôs Agravo Interno argumentando a inaplicabilidade do Tema 181/STF ao caso concreto, porquanto a controvérsia não se limitava à mera análise infraconstitucional de pressuposto de admissibilidade, mas sim à violação direta a preceitos constitucionais fundamentais (nulidade da intimação). [Salienta que] a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário” (fl. 2).

Sustenta que “o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, violou frontalmente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e usurpou sua competência, ao aplicar de forma equivocada o Tema 181/STF (RE 598.365)” (fl. 4).

Argumenta que “o Tema 181/STF se aplica quando a discussão se restringe exclusivamente à correta interpretação de normas infraconstitucionais que regem os pressupostos de admissibilidade recursal. Ou seja, se o debate fosse meramente sobre o valor do preparo, o prazo para seu recolhimento ou a forma de sua comprovação, sem que houvesse um vício processual anterior de cunho constitucional, a aplicação do Tema 181/STF seria pertinente. Contudo, o caso do Reclamante se distingue fundamentalmente dessa hipótese. A deserção do Recurso Inominado não é o objeto da discussão constitucional, mas sim a consequência direta e imediata de uma nulidade processual de natureza constitucional” (fl. 5).

Ressalta que “o Recurso Extraordinário não questiona a regra da deserção em si, mas sim a sua aplicação em um contexto de ausência de intimação válida, que impediu o Reclamante de exercer seu direito de comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo. A controvérsia constitucional reside, portanto, na validade do ato processual de intimação e suas implicações diretas na observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no Art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal” (fl. 5).

Conclui que a autoridade reclamada, “ao insistir na aplicação do Tema 181/STF, desconsidera essa distinção fundamental, usurpando a competência desta Suprema Corte e impedindo que analise uma violação constitucional direta” (fl. 6).

Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela
Egrégia Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo Interno nº 5131930-96.2020.8.21.0001/RS, determinando-se o imediato processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante” (fl. 8).

Pede “a total procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado, confirmando-se a liminar, e determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário nº 5131930-96.2020.8.21.0001/RS, remetendo-o a esta Suprema Corte para o devido julgamento da questão constitucional” (fl. 8).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o requerimento de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante para manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

 5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, nos seguintes termos:
“In casu, do voto condutor do acórdão da Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública, proferido no julgamento do agravo interno, interposto pelo ora agravante, extraem-se os seguintes fundamentos (evento 35, RELVOTO1): 
(...) Nesse contexto, voto por manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo na integralidade:
‘Nos termos do disposto no artigo 42, § 1º, da Lei
nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, o preparo recursal deverá ser feito, independentemente de intimação do recorrente, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. 
No caso dos autos, nota-se que, após a intimação para comprovar que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária ou para efetuar o pagamento do preparo recursal, a parte recorrente permaneceu inerte, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Em que pese a alegação do recorrente de que não fora intimado da decisão do evento 4 DESP29, é possível verificar que houve expedição de nota de expediente, conforme evento 4, OUT30. Além disso, qualquer inconsistência no sistema que pudesse ser alegada em razão da migração dos autos para o eproc não prosperaria, uma vez que o recorrente foi intimado do conteúdo de todo processo através da evento 5, CERT1. E ainda assim optou por pedir reabertura de prazo ao invés de obedecer de pronto o comando do evento 4, DESP29. Diante do exposto, decido monocraticamente por NÃO CONHECER o Recurso Inominado interposto, forte no art. 932, inciso III, do CPC, devido à ausência do requisito objetivo de admissibilidade recursal do preparo.’ (...)
Assim, a hipótese era de negativa de seguimento do apelo extremo, com fundamento no RE 598.365/MG (TEMA 181), na forma do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil, porquanto
se trata, ao fim e ao cabo, de discussão sobre ‘requisito objetivo
de admissibilidade recursal’, que perpassa pelo exame do conjunto
fático-probatório e da adequada aplicação de norma infraconstitucional. 
De efeito, consoante a jurisprudência da Corte Suprema, ‘o tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181)’ (...)” (fls. 4-5, e-doc. 5).

Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 

No ato impugnado, não se comprova descumprimento da tese firmada por este Supremo Tribunal no paradigma da repercussão geral
(Tema 181), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o
art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).

7. A reclamação tem como objetivos a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado.

Demonstrada fica a intenção do reclamante de fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora